Tribunal: TJMT
Processo: 1018935-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018935-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA DIAS FARDIN - CPF: 078.977.871-84 (RECORRENTE), CLEICIELLEN NELES LEANDRO - CPF: 037.959.171-58 (ADVOGADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1018935-22.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.com Representação Ltda

Recorrida(s):

Amanda Dias Fardin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDORA QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA. INSURGE-SE QUANTO AO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO. OPERAÇÃO REALIZADA COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. DEVER DE GUARDA E SIGILO DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.

ARTIGO 14, §3o, II do CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora não nega a relação contratual, mas se insurge quanto a realização de empréstimo formalizado exclusivamente por meio de senha pessoal e intransferível, não se trata o caso de falha na prestação do serviço, mas sim de desídia da consumidora no dever de guarda e segurança da senha utilizada para a referida operação.

Se o fato causador do dano é de responsabilidade exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, §3o, II do CDC, não há falar em prática de ato ilícito pelo estabelecimento e, neste contexto, indevida indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por AMANDA DIAS FARDIN em desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA
.
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

A Recorrida alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$ 15,09, disponibilizado em 14/01/2022, vencido em 22/11/2021
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada. Discorre que possui conta na Reclamada, possuindo tão somente cartão de débito, não sendo solicitados empréstimos e cartões de créditos.

Em contrapartida, a parte Reclamada, afirma que as cobranças são devidas e que agiu em exercício regular de direito. Requereu a improcedência da ação.

Da análise dos autos, verifico que a Autora fez questão de ressaltar que possui relação jurídica com o Requerido, e por este motivo, a juntada do documento pessoal e o registro fotográfico “selfie” são irrelevantes, posto que apresentados no ato da contratação. Insurge-se somente quanto a realização do empréstimo.

O Requerido, por outro lado, afirma que por meio da utilização da senha pessoal, a Autora solicitou o empréstimo no valor de
R$ 15,09
para compra de
“cellphone_mlb_esitef_oi__$15.00 Tel: 65984190376 (Oi)”
,

que está inadimplente.

Pois bem. A Autora não nega a relação, sendo o empréstimo realizado por meio de senha pessoal e intransferível, isto é, deve ser mantida sob sigilo por seu titular. Logo, ainda que, em tese, a Autora não tenha realizado o empréstimo, era seu dever a guarda da senha, sendo o fato causador do dano de responsabilidade exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, §3o, II do CDC, isto é, não há que se falar em prática de ato ilícito e neste contexto, indevida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO DA SENHA – CULPA EXCLUSIVA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Tem-se que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, porém tal responsabilização é afastada quando ocorre culpa exclusiva do consumidor.
A assinatura do empréstimo feito por meio eletrônico é a senha, não havendo notícia sobre perda do cartão, tem-se que a culpa pela realização de tais empréstimos é exclusiva do apelante.

(TJ-MG – AC: 1.0000.18.026770-0/001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis/13a CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 17/05/2018). (Sem grifos no original)

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022